Tribunal: TJDFT
Processo: 0737805-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0737805-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO FERREIRA BATISTA AGRAVADO: VALDIR PEREIRA CARDOSO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RAIMUNDO FERREIRA BATISTA (autor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, na ação de obrigação de fazer n.o 0712435-02.2024.8.07.0018, ajuizada pelo agravante em desfavor de VALDIR PEREIRA CARDOSO, indeferiu o pedido de antecipação de tutela para bloquear e impedir a venda do imóvel em litígio, nos seguintes termos (ID 209122537, dos autos originais): “Recebo a emenda de ID 208089278. Concedo ao autor os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado na petição inicial, em que a parte autora requer a declaração de “indisponibilidade/bloqueio da fração ideal de 0,0185 % da área de remanescente do quinhão 23, objeto do registro R1/1.65/42.569, ou averbe, à margem do Registro R1/1.65/42.569, a pendência de ação judicial versando sobre a fração ideal de 0,0185 % da área remanescente do quinhão 23 do aludido registro imobiliário de propriedade VALDIR PEREIRA CARDOSO,” Para tanto, alega que adquiriu, em 2020, de forma onerosa, um lote localizado na AC 404, Conjunto B, lote 01, Casa 01, na Região Administrativa de Santa Maria, Brasília-DF, do requerido, por meio de contrato de cessão de direitos. Aduz que “procurou o requerido mais uma vez para a confecção do documento necessário para a regularização de seu lote, no entanto, ele vem se esquivando de ir ao cartório para assinar a procuração pública em seu favor.”. Sucintamente relatado. Decido. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, e são: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Contudo, compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, e não levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que, a princípio, é preciso aguardar a manifestação da parte ré, a fim de que se tenha uma visão mais ampla acerca dos fatos e da lide, isto porque, tratando-se de demanda em que se discute a titularidade do autor sobre lote inserido em imóvel, deverá ser verificada de forma mais aprofundada a cadeia de possuidores do imóvel, bem como a lisura das transações realizadas. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, considerando ainda que o autor não demonstra o perigo de dano para se aguardar a instrução processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. 1. Em face do desinteresse da parte autora, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. 2. CITE-SE a parte ré para, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do(s) comprovante(s) de citação, sob pena de revelia”. Em suas razões recursais (ID 63830220), afirma que o pedido de tutela de urgência deve ser concedido evitando que o imóvel, objeto do litígio, seja alienado. Afirma que adquiriu os direitos do imóvel denominado AC 404, Conjunto B, Lote 01, Casa 14, pelo preço de R$ 35.000,00, conforme contrato de cessão de direitos. Menciona que cumpriu integralmente suas obrigações, todavia, o agravado se nega a assinar a escritura pública. Informa que o bloqueio da matricula do imóvel é medida cabível, evitando que o bem seja alienado. Argumenta que há documentos suficientes para demonstrar os fatos alegados, além de existir indícios de má-fé do réu. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para impedir a alienação ou qualquer disposição do imóvel, com a expedição de ofício ao Cartório do 5a Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal para bloquear a fração ideal de 0,0185% da área remanescente do quinhão 23, objeto do registro R1. Alternativamente, postula que seja averbada, na matrícula do imóvel, a pendência de ação judicial. O preparo foi recolhido (ID 63830228). Além disso, o agravante é beneficiário da justiça gratuita, conforme decisão de ID 209122537 do processo originário. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Compulsando os autos originários, verifico que o agravante/autor afirma que adquiriu os direitos aquisitivos do imóvel denominado AC 404, Conjunto B, Lote 01, Casa 14, pelo preço de R$ 35.000,00. Afirma que o agravado/réu se nega a assinar a escritura de compra e venda. Pretende que seja expedido ofício ao Cartório do 5a Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal para bloquear a fração ideal de 0,0185% da área remanescente do quinhão 23, objeto do registro R1, evitando que o bem seja alienado para terceiros. A cessão de direitos firmada entre as partes indica que foram adquiridos os direitos do imóvel denominado AC 404, Conjunto B, Lote 01, Casa 14, Santa Maria – Brasília. De fato, o agravante comprovou o pagamento do preço pactuado, conforme recibo de transferência em favor do cessionário, no importe de R$ 35.000,00 (ID 202075892). Todavia, em juízo de cognição sumária, verifico que não é possível afirmar, nesta fase inicial, que os direitos aquisitivos adquiridos pelo agravante se referem à fração ideal de 0,0185% da área remanescente do quinhão 23, herdada pelo cessionário e transferida para o agravante. Na cessão de direitos firmada entre as partes nada consta que se tratava da área herdada pelo agravado e, ademais, a qualificação do imóvel é diversa. O juízo de origem oportunizou ao agravante juntar a matrícula do imóvel. Contudo, o agravante juntou tão somente certidão do 5o Ofício de Registro de Imóveis informando que sobre o imóvel registrado LOTE URBANO, QUINHÃO 23 COM 704,5247 HECTARES – REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SANTA MARIA – DF, MATRÍCULA 42.569, teria o agravado/réu direito ao quinhão de 0,018% (ID 208089281 – pág 5). Com efeito, a especificação do imóvel constante na cessão de direito não coincide com a especificação constante na certidão do 5o Ofício de Registro de Imóveis, que é global (Quinhão 23). Além disso, o agravante não juntou a matrícula 42.569. Observando que o pedido do agravante é para bloquear o imóvel, evitando que seja alienado para terceiros, mostra-se necessário aguardar o contraditório e a dilação probatória visando averiguar se o quinhão herdado pelo agravado/réu corresponde ao imóvel cedido em favor do agravante, conforme cessão de direito anexada aos autos de origem. Assim sendo, não é possível extrair dos elementos indiciários existentes nos autos, a plausibilidade do direito afirmado. Esclareço, contudo, que a questão será apreciada com a profundidade necessária no julgamento do agravo pelo colegiado, quando, então, a questão liminar poderá ser revista, após a manifestação do agravado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem para o cumprimento da presente decisão. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de setembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora